Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, LXXVIII e XXXVI. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto por Jairo Araújo Nery, contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.

II. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ofensa ao art. 5o, LV, LXXVIII e XXXVI, da CF/88, tendo em vista que fere preceito constitucional a lesão e a ameaça ao direito do recorrente, porque a prescrição a ser adotada in causa seria de cinco anos, contados da data da notificação para a entrega da CNH, quando na verdade a Resolução n. 182/2005 do CONTRAN prevê expressamente que a prescrição começará a correr da data da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 33564840.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.

V. No caso em exame, não assiste razão ao agravante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema n. 660), que se o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.

VI. Ademais, a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário é de cunho essencialmente de direito material infraconstitucional, visto que, no Tema n. 734, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária, sendo que a suposta violação a tais institutos afronta apenas indiretamente as normas constitucionais, estando ausente o requisito da repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido baseou-se, de forma expressa em tais institutos, consignando que “Em 02/04/2012, houve a notificação da aplicação da penalidade de multa, tendo o processo administrativo se iniciado no dia 23/08/2012, data em que se interrompeu a prescrição da ação punitiva. O processo administrativo foi concluído no dia 18/08/2017, quando o CONTRADIFE negou provimento ao recurso da parte autora. Nesse sentido, como o prazo quinquenal venceria no dia 23/08/2017, não houve prescrição do prazo de cinco anos, inexistindo irregularidade a ser combatida (ID. Num. Num. 25792640 - Pág. 6; Num. 25792640 - Pág. 16; Num. 25792640 - Pág. 30; Num. 25792640 - Pág. 132)”. Portanto, não há que se falar em ofensa direta ao art. 5o, LV, LXXVIII e XXXVI, da CF/88.

VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.

VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.